Tribunal: TJSP
Processo: 0532703-22.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
r no 118/2005 - Despacho inicial prolatado em 22/07/2010 - Interrupção do prazo prescricional – Serventia que, apesar da determinação de citação deixou de expedir a carta citatória ou mandado para efetivação do ato - Prejuízo presumido – Inexistência do termo inicial da contagem do prazo prescricional – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos - Ação proposta dentro do prazo legal, mas que teve seu andamento prejudicado por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça – Incidência da Súmula no 106 do STJ - Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 0532703-22.2009.8.26.0224; Relator (a): Raul De Felice; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Municipais

Relator(a):

Raul De Felice

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Guarulhos - IPTU do exercício de 2004 (aditamento) – Vencimento em 30/12/2004 - Execução fiscal ajuizada em 09/12/2009, após a alteração do art. 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 - Despacho inicial prolatado em 22/07/2010 - Interrupção do prazo prescricional – Serventia que, apesar da determinação de citação deixou de expedir a carta

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Guarulhos - IPTU do exercício de 2004 (aditamento) – Vencimento em 30/12/2004 - Execução fiscal ajuizada em 09/12/2009, após a alteração do art. 174 do CTN, pela Lei Complementar no 118/2005 - Despacho inicial prolatado em 22/07/2010 - Interrupção do prazo prescricional – Serventia que, apesar da determinação de citação deixou de expedir a carta citatória ou mandado para efetivação do ato - Prejuízo presumido – Inexistência do termo inicial da contagem do prazo prescricional – Entendimento consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos - Ação proposta dentro do prazo legal, mas que teve seu andamento prejudicado por motivos inerentes aos mecanismos da Justiça – Incidência da Súmula no 106 do STJ - Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0532703-22.2009.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado LILI NIGRI
KALILI (E OUTROS(AS)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE
FELICE (Presidente), SILVA RUSSO E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532703-22.2009.8.26.0224 -Voto no 11641
2
Apelação Cível no 0532703-22.2009.8.26.0224
Apelante: Prefeitura Municipal de Guarulhos
Apelados: Lili Nigri Kalli e outros
Comarca: Guarulhos
VOTO No 11641
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal Município
de Guarulhos - IPTU do exercício de 2004
(aditamento)
Vencimento em 30/12/2004 -
Execução fiscal ajuizada em 09/12/2009, após a
alteração
do
art.
174
do
CTN,
pela
Lei
Complementar no 118/2005 - Despacho inicial
prolatado em 22/07/2010 - Interrupção do prazo
prescricional

Serventia
que,
apesar
da
determinação de citação deixou de expedir a carta
citatória ou mandado para efetivação do ato -
Prejuízo presumido Inexistência do termo inicial
da contagem do prazo prescricional Entendimento
consolidado pelo STJ no REsp no 1.340.553/RS,
julgado na sistemática de recursos repetitivos - Ação
proposta dentro do prazo legal, mas que teve seu
andamento prejudicado por motivos inerentes aos
mecanismos da Justiça Incidência da Súmula no
106 do STJ - Sentença reformada
Recurso
provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS em face da sentença de
fls.04 que decretou, de ofício, a prescrição intercorrente e extinguiu a execução
fiscal por ela ajuizada contra LILI NIGRI KALILI E OUTROS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532703-22.2009.8.26.0224 -Voto no 11641
3
A Prefeitura Municipal de Guarulhos alega que a prescrição do
crédito não se operou, pois a execução fiscal foi ajuizada dentro do lustro legal
e que a ausência de movimentação processual se deve à inércia dos
mecanismos da justiça, sendo aplicável, in casu, os dizeres da Súmula 106 do
STJ. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença extintiva e
determinar o prosseguimento à execução fiscal.
Não foram apresentadas contrarrazões, pois não completada a
relação processual.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, § 1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
O apelo merece provimento.
No tocante à prescrição, reza o art. 174, caput, do Código
Tributário Nacional, que a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em 5 (cinco) anos contados da data da sua constituição definitiva,
não da inscrição, que é ato administrativo de controle de legalidade do
lançamento do tributo.
Acerca do início da contagem do prazo prescricional do IPTU,
a Primeira Seção do STJ julgou o REsp no 1.658.517, sob o regime de
recursos repetitivos (tema 980), deixando expressamente consignado:
“1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo
prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública
realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532703-22.2009.8.26.0224 -Voto no 11641
4
caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente
após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o
vencimento
da
exação
(pagamento
voluntário
pelo
contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento
estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar
execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já
constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio
do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ).
Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp.
1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe
17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema
903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do
contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a
constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o
prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à
data estipulada para o vencimento da exação.
2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura
causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o
contribuinte não anuiu.
3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a
opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10
cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as
hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou
parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição,
a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do
contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532703-22.2009.8.26.0224 -Voto no 11641
5
4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua
vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado,
que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o
pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública
Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções
parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua
política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a
conclusão de que houve moratória ou parcelamento do
crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto
a suspender o prazo prescricional para a cobrança de
referido crédito. Necessária manifestação de vontade do
contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento
apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do
CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda
Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema
980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do
prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e
Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data
estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento
de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva
da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não
anuiu.” (grifei).
No caso dos autos, o crédito, cuja primeira parcela venceu em
30/12/2004, não estava prescrito na data do ajuizamento, de modo que o
prazo prescricional foi interrompido pelo despacho inicial, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532703-22.2009.8.26.0224 -Voto no 11641
6
174, inciso I, do CTN, com a redação conferida pela Lei Complementar
118/05.
Portanto, com a interrupção do prazo prescricional, iniciou-se
o prazo da prescrição intercorrente, conforme entendimento do STJ: “A
prescrição intercorrente é concernente ao reinício da contagem do prazo
após a ocorrência de uma causa de interrupção”. (AgRg no RE no 1.074.051-
PE, 1a Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.09.2009).
O STJ no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, proferido sob o
regime de recursos repetitivos, estabeleceu a sistemática de contagem dos
prazos previstos no artigo 40 e seus parágrafos da Lei no 6.830/80, bem como o
momento do início da contagem da prescrição intercorrente, consignando,
expressamente no item 4.1: “O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo
e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda
Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem
automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da
execução.
Assim, o que determinará o início da contagem do prazo é a
efetiva ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis
e/ou da não localização do devedor.
E, findo o prazo de um ano previsto no § 2o, do art. 40 da Lei no
6.830/80, inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável, havendo
ou não petição da Fazenda Pública, pouco importando também a existência ou
não de decisão judicial nesse sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0532703-22.2009.8.26.0224 -Voto no 11641
7
Feitas
estas
considerações,
verifica-se
que apesar da
determinação de citação (fls. 2), não há notícias de que a serventia judicial
tenha expedido a carta citatória ou mandado para efetivação do ato, concluindo-
se, destarte, pela hipótese de prejuízo presumido ao ente público.
Portanto, não se pode imputar à Fazenda Municipal a demora
no prosseguimento do feito, porquanto houve falha inerente aos mecanismos
da justiça, razão por que cabível ao caso a aplicação da Súmula no 106 do
STJ, cujo teor segue transcrito: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu
exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da
Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou
decadência”.
De rigor, então, a reforma da sentença para afastar o decreto
prescricional, determinando o prosseguimento da execução fiscal.
Ante o exposto, dá-se provimento do recurso do município.

Raul De Felice

Relator